Tribunal: TJDFT
Processo: 0735333-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REPARAÇÃO DE DANOS. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA.
I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC.
II - Os documentos juntados permitem concluir que o autor não possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC.
III - A jurisprudência adota o entendimento de que o abalroamento na traseira de automóvel demonstra presunção relativa de culpa do condutor que segue atrás, por supostamente não guardar a distância legal prevista no art. 29, inc. II, do Código de Trânsito Brasileiro.
IV – O apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que a culpa pelo acidente foi do conductor do veículo que trafegava na frente (CPC 373, I).
V - Apelação desprovida.